Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROGRAMA DE PRECEPTORIA. AMBIENTE HOSPITALAR. GRAVIDEZ. INSALUBRIDADE. AFERIÇÃO. RISCOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidez e certeza do direito é aquela que pode ser demonstrada de plano, sem a necessidade de produção de outras provas para análise da ilegalidade do ato apontado como coator.
2. A análise da ilegalidade de ato que em cumprimento a regra editalícia de programa de preceptoria colocou candidatas grávidas em cadastro reserva depende de adequada instrução probatória para verificar o grau de insalubridade a que cada uma delas estaria exposta no hospital ou unidade de saúde em que exerceria suas atividades como preceptora e a compatibilidade de eventuais riscos com a gravidez.
3. Verificada a inadequação do mandado de segurança, a parte pode veicular a pretensão em ação que comporte fase instrutória.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.